Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-57.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. INÚMERAS CONDENAÇÕES. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. DETRAÇÃO. INDIFERENTE. REGIME INICIAL FECHADO ALTERADO PARA REGIME SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Não sendo agravante da reincidência reconhecida na segunda etapa da dosimetria, não pode ser empregada como fundamento para a fixação do regime inicial.
2. O tempo de prisão provisória mostra-se irrelevante na fixação do regime, quando a pena aplicada (4 anos de reclusão) já permitiria o regime aberto.
3. A pena estabelecida no patamar de 4 (quatro) anos de reclusão permitiria a fixação do regime aberto, entretanto, tendo sido valorada negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, com base em diversas condenações, correta a fixação do regime inicial semiaberto, com fulcro no artigo 33, § 3o, do Código Penal.
4. Recurso provido parcialmente.